Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307, DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal (falsa identidade).
3. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, é formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano. Se o agente se identifica perante a autoridade policial com o nome de outrem, com o objetivo de se eximir do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, comete o crime de falsa identidade, na forma do referido artigo.
4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
5. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente da prova oral produzida, sob a vigília do contraditório, extrai-se a comprovação da autoria e materialidade, tendo o réu/apelado mentido o seu nome quando de abordagem policial com o fim de se esquivar do cumprimento de mandado de prisão contra sua pessoa. Dessa feita, uma vez demonstrado o fato típico, a condenação é medida que se impõe.
6. Passo à dosimetria. Na primeira fase, não vislumbro qualquer mácula às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal (três meses de detenção). Na segunda etapa, observo a presença da agravante de reincidência e da atenuante de confissão espontâneas, as quais se compensam, mantendo-se a pena em seu patamar mínimo. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 3 mês de detenção.
7. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude da reincidência, consoante previsão normativa do art. 44, II, do CP. Outrossim, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista a fuga do cumprimento da pena anteriormente aplicada.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e CONDENAR o réu/apelado pela prática do crime do art. 307 do CP à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
9. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no art. 15, III, da Constituição da República.